Tribunal: TJMT
Processo: 1005602-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005602-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (AGRAVANTE), I R N PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.922.048/0001-12 (AGRAVANTE), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (AGRAVADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), GUILHERME GOBIRA SANTOS E SILVA - CPF: 055.735.626-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS - CPF: 034.445.591-27 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA” - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS - EQUIVALENTE AO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO - CRÉDITOS CONCURSAIS - SUBMETIDO À REGIME ESPECIAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do
caput
e inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil, O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Contudo, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

2. O presente caso versa de compensação de valores, que é a extinção de duas obrigações, cujos credores são ao mesmo tempo devedores um do outro. Portanto, não se trata apenas de bloqueio de valores ou depósito judicial, mas sim de extinção da obrigação, o que equivaleria ao levantamento de depósito em dinheiro à conta do exequente, ora agravado.

3. Necessidade de suspensão da decisão agravada que possibilitou a compensação dos créditos.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
STM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES-EIRELI
e
IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cumprimento Provisório de Sentença” n.o
1007085-74.2024.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME
, deferiu em parte a tutela provisória de urgência requerida, determinando a compensação dos créditos existentes entre as partes e constantes da recuperação judicial.

Em síntese, as agravantes requerem o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
a propositura do referido cumprimento encontra-se óbice ao seu prosseguimento por expressa disposição legal, e mais, contraria também decisão da juíza titular da 4a Vara Cível de Cuiabá que determinou que seja aguardado o julgamento definitivo da apelação por este E. Tribunal
”.

Informa que “
a agravada propôs indevidamente cumprimento provisório de sentença atropelando o regular andamento processual, para tão somente pretender que seja determinada a compensação de valores entre as partes, com única pretensão de excluir os créditos das agravantes do quadro geral de credores com a assembleia designada para o dia 07.03.24
”.

Cita que o cumprimento de sentença provisório deveria ser indeferido de plano, já que o recurso de apelação pendente de julgamento possui efeito suspensivo automático.

Assim, considerando a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, haja vista que se encontra pendente de julgamento recurso dotado de efeito suspensivo, requer seja determinado o seu arquivamento, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil.

Ainda, pontua acerca da impossibilidade de compensação em sede de cautelar sem oportunizar às agravantes se manifestarem alegando que o movimento da agravada é tão somente pretender a exclusão dos créditos das agravantes do quadro geral de credores, informados por ela própria na propositura da ação.

Por fim, informando que o referido cumprimento provisório de sentença poderá acarretar danos irreparáveis as agravantes, já que está executando valor indevido já que se encontra pendente de recurso com efeito suspensivo, pugnam as agravantes pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, ao final, pelo provimento do agravo.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante (id. 206927651), por considerar que o caso em tela não se trata apenas de bloqueio de valores ou depósito judicial, mas sim de extinção da obrigação pela compensação de créditos e débitos, o que equivaleria à transferência de valores à conta do exequente, foi deferido o efeito suspensivo vindicado, suspendendo a decisão agravada de compensação dos créditos.

A parte agravada, ao contrarrazoar o recurso interposto (id. 206417661), defende estarem preenchidos os requisitos da ação de cumprimento provisório de sentença.

Informa sobre perdas e danos reconhecidas, que deram origem ao crédito perseguido nos autos referenciais. Citam que o acórdão que reconheceu seu direito nada menciona acerca de marco temporal ou suspensão da cobrança das perdas e danos.

Apontam haver possibilidade da compensação nos moldes exarados pelo Juízo
a quo
, tendo em vista que as alegações trazidas pela agravada são relevantes para a consolidação de crédito em seu favor, oriundo das perdas e danos bem como não há decisão que tenha desconstituído o crédito das agravantes. Menciona que há posições neste mesmo sentido prolatada pelo Ministério Público em sede da recuperação judicial.

Suscita que “
não há que se falar na impossibilidade de compensação [...] diante da probabilidade de dano que poderia ocorrer com a agravada e seus credores na RJ em sede de assembleia, se a mesma tivesse que esperar o trânsito em julgado para a liquidação finalmente da sentença
”.

Por fim, considera ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, alegando que “
não há qualquer irregularidade na presente ação de cumprimento provisório de sentença do crédito das perdas e danos e muito menos da compensação já que veio de encontro com determinação pela sentença originária exarada pela Dra Vandimara quando determinou a compensação da multa contratual contra a IRN e STM com a devolução do valor, o que foi seguido pela Dra Ana Paula Carlota nesses novos autos
”.

Diante do exposto, pugna a agravada sejam afastados os efeitos da tutela concedida e, não final, pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso prolatou que “
apesar de a possibilidade de compensação de créditos ter sido reconhecida na sentença da ação principal [...] é preciso salientar que os créditos concursais devem ser recebidos conforme as cláusulas do plano de recuperação judicial da devedora, caso seja aprovado pelos credores, o que inviabiliza a compensação porque resultaria em privilégio de um credor em detrimento dos demais, violando a par conditio creditorum
”.

Informa ainda que “
o débito contraído pela recuperanda, ora agravada, é anterior ao pedido de recuperação judicial, ao passo que o crédito para a compensação ocorreu somente após o pedido de recuperação judicial, razão pela qual não haverá a recíproca extinção
”, sendo tal passivo submetido ao regime especial que somente poderão ser satisfeitos nos termos do plano de recuperação.

Assim, considerando que não agiu com acerto o Juízo
a quo
, opinou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por STM Investimentos e Participações-EIRELI e IRN Participações e Empreendimentos LTDA contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cumprimento Provisório de Sentença” n.o 1007085-74.2024.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Mogno Africano Investimentos Florestais LTDA ME, deferiu em parte a tutela provisória de urgência requerida, determinando a compensação dos créditos existentes entre as partes e constantes da recuperação judicial.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando detidamente os autos e analisando as provas até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Ao caso, cumpre colacionar os dispostos no artigo 520 do Código de Processo Civil

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

[...]

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Ademais, infere-se que o presente caso versa de compensação de valores, que é a extinção de duas obrigações, cujos credores são ao mesmo tempo devedores um do outro. Portanto, não se trata apenas de bloqueio de valores ou depósito judicial, mas sim de extinção da obrigação, o que equivaleria ao levantamento de depósito em dinheiro à conta do exequente, ora agravado.

Igualmente, não ficou demonstrada pela agravante nos autos referenciais as hipóteses de dispensa de caução elencadas no artigo 521 do Código de Processo Civil.

Há ainda que ser considerado que o processo principal não transitou em julgado bem como se tratar de compensação de crédito e débito, que corresponderia à transferência de valores à conta do exequente e, consequentemente, resultar em grave dano ao executado.

Somado a isso, como bem prolata a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, necessário evidenciar que os créditos concursais precisam ser recebidos conforme as cláusulas do plano de recuperação judicial da devedora, caso seja aprovado pelos credores.

Deve-se ainda considerar que o débito contraído pela recuperanda, ora agravada, é anterior ao pedido de recuperação judicial, ao passo que o crédito para a compensação ocorreu somente após o pedido de recuperação judicial, razão pela qual não haverá a recíproca extinção, eis que o passivo da recuperanda, a partir da distribuição do pedido de recuperação judicial, submete-se a regime especial e somente poderão ser satisfeitos nos termos do plano de recuperação.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, ratificando a decisão liminar suspendendo a decisão agravada que possibilitou a compensação dos créditos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024